Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-27.2013.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000427-27.2013.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CATULINO FERRAZ DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
CAMILLA LOPES FISCHER, RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO, MARTINHO NEVES CABRAL, ISABELA SOUZA E REIS, ISRAEL LACERDA SANTOS, RUY HUMBERTO FERRAZ LOPES, MAYCON MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADEQUAÇÃO FORMAL APÓS EMENDA. ADEQUAÇÃO DA INICIAL AOS PARÂMETROS LEGAIS VIGENTES. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR OU NO PEDIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E À INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO COLETIVO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito na origem.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-gestores e particulares, ao argumento de inadequação formal da petição inicial em razão da emenda promovida após a vigência da Lei 14.230/2021.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a emenda à inicial, determinada judicialmente, configurou inovação indevida da causa de pedir ou do pedido, exigindo concordância da parte ré; e (ii) saber se há prescrição da pretensão punitiva estatal diante da emenda da petição inicial após a vigência da nova redação da LIA.

III. Razões de decidir

A emenda à petição inicial consistiu em mera adequação formal aos requisitos da nova redação do art. 17, § 6º, da LIA, não havendo inovação na causa de pedir ou no pedido, tampouco exigência de anuência dos réus, conforme precedentes jurisprudenciais.

A exordial descreve com suficiência os núcleos de condutas imputadas, acompanhada de lastro probatório mínimo, não se verificando inépcia.

A interrupção da prescrição ocorreu com a citação válida, sendo inaplicável o entendimento de que a emenda daria ensejo a novo marco interruptivo.

Inaplicável a teoria da causa madura ante a necessidade de instrução e complexidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:

“1. A emenda à petição inicial, determinada judicialmente para adequação à Lei 14.230/2021, não configura inovação da causa de pedir quando ausente alteração substancial dos fatos narrados.

2. A citação válida interrompe o prazo prescricional previsto na redação original do art. 23 da LIA, sendo descabida a alegação de prescrição por modificação formal da inicial.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio MIranda

Relator

Procurador de Justiça

7